Tribunal: STF
Processo: Rcl 75868
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que julgou improcedente a reclamação constitucional, ao fundamento de inexistir violação ao que foi decidido no HC Coletivo 143.641/SP, uma vez que as imputações que recaíram sobre a reclamante implicam o emprego de violência e “são suficientes para a permanência da prisão preventiva, porque indicam a prática do delito de roubo majorado, envolvendo o ato de ministrar substância entorpecente em suas vítimas para deixá-las inconscientes”.



    Nas razões dos embargos (eDOC 38), a embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições na decisão embargada. Sustenta, inicialmente, que a decisão não considerou que a embargante se encontra presa em regime mais gravoso do que o permitido pela legislação penal brasileira, especificamente o artigo 33 do Código Penal, argumentando que a pena aplicada permitiria o cumprimento em regime semiaberto. Afirma que a decisão embargada contraria o entendimento do Habeas Corpus nº 131.549/SP, que veda a manutenção de alguém em cárcere com base na gravidade abstrata do delito. (eDOC 38, p. 2).



    Argumenta que a decisão embargada foi omissa ao não considerar a ausência de elementos probatórios suficientes para a sua condenação, alegando que a acusação se baseou apenas em relatório de visita técnica realizada pelo Ministério Público, sem lastro probatório mínimo. Alega contradição na decisão quanto à ausência de laudo pericial que comprovasse a ingestão de substâncias psicotrópicas pela vítima, essencial para a tipificação do crime de roubo, e que a pena aplicada não poderia ser cumprida em regime fechado. (eDOC 38, p. 7).



    Adicionalmente, invoca o princípio da isonomia constitucional, argumentando que o STF tem concedido habeas corpus a mães condenadas por tráfico de drogas, crime mais grave que o imputado à embargante, e que a decisão embargada desconsiderou sua condição de mãe lactante de um filho de 3 anos, necessitando de leite materno para sua sobrevivência. (eDOC 38, pp. 2-4).



    Requer “o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração para: a) Precipuamente, reconheça o cumprimento inicial da reprimenda o SEMI ABERTO, face à pena não ser superior à 08 anos conforme disposto no art. 33 do CPB e HC 231.682 de relatoria do Ministro NUNES MARQUES do STF; b) Por conseguinte, requer-se a Vossa Excelência que seja sanada a omissão quanto a ausência de elemento probatório hábil para condenação do embargante, e, aos auspícios dos efeitos infringentes, reforme o acórdão para conceder o regime SEMI ABERTO, com substrato no art. 33, CPB;  c) Alternativamente, requer-se a Vossa Excelência que seja sanada a omissão quanto a concessão da PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, afastando a suposta gravidade do delito com base no HABEAS CORPUS 131.549 (...), e com base nos julgados que concederam prisão domiciliar à mães condenadas por crimes hediondos (tráfico de drogas); d) Por fim, caso Vossa Excelência entenda em não modificar o julgado, requer-se o prequestionamento explícito dos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, especialmente, o artigo 386, VII, CPP, artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967, e artigo 59 do Código Penal, bem como, art. 5º, incisos LVII e XLVII, e ao art.93, IX, ambos da Constituição Federal, ante a afronta aos princípios e garantias constitucionais da presunção de inocência e individualização da pena, da fundamentação jurídica das decisões judiciais, e as teses jurídicas a eles correlatas, permitindo a interposição de Recursos de natureza extraordinária.” (eDOC 38, pp. 19-20).



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração não podem ser acolhidos.



    Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração são recurso de índole integrativa e não substitutiva, vocacionados a elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir patente erro material porventura existentes no julgado, conforme o art. 620 do Código de Processo Penal, art. 1.022 do Código de Processo Civil e no artigo 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Não se prestam, portanto, para rediscutir o mérito da causa ou para explicitar questões já suficientemente analisadas e rechaçadas pelo órgão julgador.



    Após detida análise dos autos e das razões apresentadas nos embargos, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que a decisão embargada abordou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo os vícios apontados.



    No que tange à alegação de que a embargante se encontra presa em regime mais gravoso do que o permitido pela legislação penal, cumpre esclarecer que a decisão embargada não adentrou no mérito da dosimetria da pena, uma vez que a reclamação constitucional teve como objeto a suposta violação ao entendimento firmado no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, que trata da substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças e pessoas com deficiência. 



    Importante destacar que algumas das alegações apresentadas configuram inovação recursal, pois não foram suscitadas na petição inicial da reclamação (eDOC 1). Especificamente, as alegações de que a embargante se encontra presa em regime mais gravoso do que o permitido pela legislação penal e de que a decisão embargada foi omissa quanto à ausência de elementos probatórios para a sua condenação não foram apresentadas na petição inicial, sendo levantadas somente em sede de embargos de declaração.



    Nesse sentido, tem-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser “inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal”. Confira: 



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. (...) 2. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal, nos termos da jurisprudência do STF. 2. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Rcl 45404 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 25-11-2021 PUBLIC 26-11-2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) 2. O pedido relacionado ao modo de cumprimento da pena não foi apresentado na petição inicial do Habeas Corpus. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233621 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-11-2023 PUBLIC 10-11-2023)



    A alegação de que a decisão embargada viola o princípio da isonomia constitucional também não merece prosperar. O fato de o STF ter concedido habeas corpus a mães condenadas por tráfico de drogas não significa que todas as mães presas, independentemente do crime cometido, têm direito à prisão domiciliar. Cada caso deve ser analisado individualmente, levando em consideração as suas peculiaridades e os requisitos legais para a concessão da benesse. No caso em tela, a embargante foi condenada por roubo majorado, crime praticado com violência ou grave ameaça, o que impede a concessão da prisão domiciliar, conforme entendimento consolidado nesta Corte.



    A decisão embargada, ao indeferir a prisão domiciliar à reclamante, respeitou os limites estabelecidos no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, que exclui a concessão de prisão domiciliar em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, como o roubo majorado, pelo qual a embargante foi condenada. A decisão embargada também considerou a necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade da conduta da embargante, que utilizou a droga conhecida como "Boa Noite Cinderela" para dopar suas vítimas e subtrair seus pertences.



    Portanto, não se constata omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, mas apenas o descontentamento da embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica o acolhimento dos embargos de declaração. Na verdade, a embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão embargada, trazendo novas alegações e insistindo na tese de que teria direito à prisão domiciliar humanitária, o que não se admite na presente via.



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que entendimento de que o “órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal”. Da mesma forma, é firma o entendimento de que “os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, conforme o art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil”. Confira a ementa do julgado:



    “EMENTA: (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental em reclamação. A reclamação foi julgada procedente, em razão de o ato reclamado ter desconsiderado as diferenças de requisitos e atribuições existentes entre o cargo de agente de vigilância, para o qual os servidores foram aprovados em concurso público, e o de guarda municipal, cargo para o qual seriam transpostos, o que afronta o enunciado da Súmula Vinculante 43. O embargante alega omissões na decisão. II. Questão em discussão 2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão da matéria decidida no agravo regimental, no caso concreto. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, conforme o art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, a, e 1.022, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.531 AgR ED/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.” (Rcl 61542 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente